Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706774-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO, JOANA IRACUI DOS SANTOS, IRACEMA HENRIQUE DOS SANTOS DE AMORIM, SEVERINO HENRIQUE FILHO AGRAVADO: DILSON HENRIQUE DOS SANTOS e OUTROS D E S P A C H O Diante do quanto informado na petição no ID no 16281257, à Secretaria para que intime pessoalmente os agravados que ainda não constituíram advogados nos autos. Intimem-se, ainda, os agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem o endereço das agravadas Nilceia e Silva Santos e L. F. A. dos S. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora